Tribunal: STF
Processo: RE 1330741
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEB. REVISÃO DO REPASSE COM BASE NO VMAA DO FUNDEF DE 2006. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. EXERCÍCIO DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.013, PARÁGRAFO 14, DO CPC 2015. (e-STJ Fl.290) Documento recebido eletronicamente da origem REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 20, §§ 3 º E 4º DO CPC/1973 (...)”. (eDOC 1, p. 290-291)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem condenou a União a utilizar, para fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno, o critério da média nacional no que diz respeito à complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF.



    Sustenta-se a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei 20.910/1932. Nesse contexto, aponta-se a prescrição da pretensão de complementação das parcelas alusivas ao ano de 2009 e parte de 2010, tendo em vista que a presente demanda foi proposta em abril de 2015.



    Afirma-se que o acórdão trata do FUNDEB como se fosse uma mera continuação do FUNDEF, quando, na verdade, trata-se de fundo distinto, com metodologia própria. 



    Argumenta-se que a única vinculação entre Fundef e Fundeb se situa no comparativo de valores, não no comparativo de metodologias de cálculo, que obedecem a lógicas, mecanismos e critérios legais distintos.



    Assevera-se que a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) do FUNDEB não se confunde com a sistemática do FUNDEF, cuja vigência já se expirou, conforme art. 60 do ADCT (redação da EC 14/1996), sendo substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, e regido pela Lei 11.494/2007.



    Aduz-se a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção monetária, tendo em vista que a declaração parcial de inconstitucionalidade promovida pelo STF limitou-se aos processos em fase de requisitório.



    Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere aos temas 422 e 810, tendo em vista os arts. 1.030; e 1.035, § 8º, do CPC/2015, bem como admitiu-o em relação à afronta ao art. 60 do ADCT, no tocante à necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública, determinando o envio dos autos a esta Corte (eDOC 6, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado o texto constitucional quanto à necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública, tendo em vista que apenas indica a afronta ao art. 60 do ADCT, sem tratar dessa questão e suas razões.



    Nesse contexto, verifico que a parte recorrente não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal acerca desse ponto. Com efeito, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



     Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 209), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente